Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que autorizou a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão do benefício de saída antecipada do CPP com prisão domiciliar, com base no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, ao apenado condenado por roubos circunstanciados com grave ameaça e emprego de violência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece como condição para a concessão do benefício que o apenado não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por crimes da Lei n. 12.850/2013.
O crime de roubo, por sua natureza pluriofensiva, tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade da vítima, sendo incompatível com a concessão do benefício, especialmente quando praticado com violência real.
O agravado foi condenado por diversos crimes de roubo circunstanciado, envolvendo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de episódios concretos de violência física contra as vítimas, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para a saída antecipada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o; LEP, art. 66, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1992434, 1989958 e 1789590.